Tribunal: TJES
Processo: 5011390-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011390-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
AGRAVADO: MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHER RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL –
REDIRECIONAMENTO À ATUAL ADQUIRENTE DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RESP Nº 1.045.472/BA -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Como se sabe, até o ano de 2007 ainda havia intensa discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em relação à possibilidade de alteração no polo passivo da execução fiscal em hipóteses como a dos autos, sendo por muitos admitida diante da natureza
propter rem
do IPTU (v.g.: STJ, Primeira Turma, REsp nº 840.623/BA, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 06/09/2007, DJ 15/10/2007, p. 237).

2. Porém, a partir do julgamento do REsp 1.045.472/BA, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, restou assentada a impossibilidade de modificação do sujeito passivo da CDA quando proposta a execução fiscal contra o antigo proprietário, sob pena de alteração do próprio lançamento.

3. Além disso, dispõe a Súmula nº 392/STJ que
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
.

4. Nesse contexto, é inadmissível a substituição da certidão de dívida ativa em que se funda a demanda fiscal ou o redirecionamento da cobrança a terceiro quando o ato implicar alteração do próprio lançamento tributário, do que resulta o afastamento das teses recursais a fim de que ocorra a alteração do sujeito passivo da obrigação, ainda que se trate responsabilidade expressa no art. 130, do CTN.

5. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que descabe o redirecionamento da demanda fiscal para a atual proprietária do imóvel, sob pena de alteração do próprio lançamento tributário.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011390-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVADAS: MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

contra a r. decisão (ID 17852339 dos autos de origem – processo nº 5001636-87.2019.8.08.0021), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari, que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada em face de
MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA,
indeferiu o pedido de redirecionamento do executivo à atual adquirente do imóvel.

Em suas razões (ID 3784371), o agravante sustenta, em síntese, que: (i)
“[...] o redirecionamento do executivo em face da adquirente, segunda agravada, prescinde de novo lançamento e, pois, de alteração CDA”
; (ii)
“[...]
mesmo os créditos relacionados a fatos imponíveis posteriores à alteração de titularidade são passíveis de cobrança sem novo lançamento e substituição da CDA, caso o negócio jurídico não tenha sido informado oportunamente ao fisco”;
e (iii) o crédito (IPTU/2018) é anterior à transferência do imóvel à segunda recorrida, de modo que deve ser reconhecida a possibilidade de redirecionamento em seu desfavor.

Pretende, assim, basicamente diante de tais argumentos, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, autorizando-se o imediato redirecionamento da ação executiva em face da segunda recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma do r.
decisum
objurgado.

Em decisão acostada no ID 3868530 a liminar recursal restou indeferida.

Embora intimadas, as agravadas deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem contrarrazões.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da executada,
MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA
, embasada na Certidão de Dívida Ativa - CDA nº 11282/2019, decorrente de inadimplemento de suposto crédito fiscal oriundo de IPTU/2018 do lote 14, da quadra 22 do loteamento Enseada Azul, Guarapari/ES.

Infere-se dos autos que, após a rescisão do parcelamento dos créditos exequendos, a execução foi retomada pelo saldo remanescente.

Com a frustração da penhora de bens da primeira agravada, o agravante requereu o redirecionamento da ação executiva em face da segunda recorrida, dada sua responsabilidade enquanto adquirente do imóvel (art. 130 e 131, I, CTN).

Foi, então, que o MM. Juiz de 1º Grau proferiu a r. decisão objurgada, sustentando, em síntese, que
“[...]
como a transferência da propriedade do imóvel (por meio de sua integralização ao capital social de pessoa jurídica) se deu antes do ajuizamento da demanda, não se mostra viável a aplicação da norma insculpida no artigo 130 do CTN, mesmo porque a inscrição em dívida ativa e o próprio ajuizamento da demanda se deram em data anterior à alienação ocorrida e em face de contribuinte diverso, o que afasta o reconhecimento da sucessão tributária”
.

Afirmou, ainda, que
“
Hipótese distinta, conforme também já reconhecido pelo C. STJ (AgInt no REsp: 1764763 PR 2018/0229580-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020), seria aquela em que a aquisição do bem se dá após o ajuizamento executivo fiscal, quando estaria autorizado o reconhecimento da responsabilidade da adquirente na condição de sucessora da devedora originária em razão da transferência patrimonial ocorrida no curso da demanda executiva, o que ensejaria, em vista do inadimplemento, o redirecionamento do feito sem maiores dificuldades (mormente ao se levar em conta a desnecessidade de quaisquer diligências por parte da Fazenda Pública credora)”
, sendo que, no caso vertente,
“[...] a transferência do imóvel se deu antes do ajuizamento da execução, de modo que a modificação da CDA para a inclusão do novo proprietário importaria em indevida modificação do sujeito passivo constante do lançamento”
.

Irresignado, o exequente, ora agravante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Após uma nova análise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido.

Denota-se da documentação que foi acostada aos autos que a inscrição do débito em dívida ativa atinente às CDA's nºs. 2019/0011283 (ISS Variável dos anos de 2013 a 2018) e 2019/0011282 (IPTU do exercício de 2018) ocorreram, respectivamente, em 22/07/2019 e 31/12/2018, sendo que a ação de origem foi ajuizada em 24/07/2019, enquanto que a integralização do imóvel ao capital social da pessoa jurídica
MAZZELLI E MENDONÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
possui registro datado de 12 de setembro de 2018.

Como se sabe, até o ano de 2007 ainda havia intensa discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em relação à possibilidade de alteração no polo passivo da execução fiscal em hipóteses como a dos autos, sendo por muitos admitida diante da natureza
propter rem
do IPTU (v.g.: STJ, Primeira Turma, REsp nº 840.623/BA, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 06/09/2007, DJ 15/10/2007, p. 237).

Porém, a partir do julgamento do REsp 1.045.472/BA, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, restou assentada a impossibilidade de modificação do sujeito passivo da CDA quando proposta a execução fiscal contra o antigo proprietário, sob pena de alteração do próprio lançamento. Eis a ementa (parcial):

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRE-SENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: 'Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA'
(Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in 'Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência', Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. omissis. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1045472/BA, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

Além disso, dispõe a Súmula nº 392/STJ que
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
.

Nesse contexto, é inadmissível a substituição da certidão de dívida ativa em que se funda a demanda fiscal ou o redirecionamento da cobrança a terceiro quando o ato implicar alteração do próprio lançamento tributário, do que resulta o afastamento das teses recursais a fim de que ocorra a alteração do sujeito passivo da obrigação, ainda que se trate responsabilidade expressa no art. 130, do CTN.

E ainda, menciono os seguintes precedentes deste Sodalício, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. REDIRECIONAMENTO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MODI-FICAÇÃO DO LANÇAMENTO. 1
. É inadmissível a substituição da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal ou o redirecionamento da cobrança a terceiro quando o ato implicar alteração do próprio lançamento tributário, como por exemplo para modificar o sujeito passivo da obrigação, ainda que se trate responsabilidade expressa no art. 130, do CTN. Precedentes do STJ e do TJES
”. (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0015439-06.2007.8.08.0035, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)

_____________________

“[...] 1) A certidão de fl., oriunda da matrícula nº 45.096 junto ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, demonstra ter ocorrido a alienação do imóvel situado na Av. Gil Veloso, 3260, apto. 201, Praia da Costa, Vila Velha/ES, sobre o qual pende a dívida tributária, por meio de instrumento particular celebrado no dia 07/01/1992, ao casal Marcos Alberto Balestreiro e Lúcia Helena Fiorotti Mathias Balestreiro, com a lavratura do registro respectivo no dia 07/04/1992.
2) A partir do julgamento do REsp nº 1.045.472/BA sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, restou assentada a impossibilidade de modificação do sujeito passivo da CDA quando proposta a execução fiscal contra o antigo proprietário, sob pena de alteração do próprio lançamento. 3) Dispõe a Súmula nº 392 do STJ que 'a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução'. 4) Ocorrendo a alienação antes da propositura da execução fiscal, com o respectivo registro perante o cartório competente, o contribuinte não é mais aquele eleito equivocadamente para ser o executado por força de eventuais incorreções do cadastro municipal de imóveis, mas sim o adquirente
, do que decorre, por corolário, a ilegitimidade passiva ad causam do alienante na execução proposta em seu desfavor. 5) Agravo de instrumento conhecido e provido, com a atribuição de efeito translativo para extinguir a ação de execução fiscal, com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil”. (TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0009455-94.2014.8.08.0035, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 07/07/2014, DJe 17/07/2014)

Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que descabe o redirecionamento da demanda fiscal para a atual proprietária do imóvel, sob pena de alteração do próprio lançamento tributário.

Destarte, o magistrado primevo agiu com acerto ao indeferir o pedido de redirecionamento do executivo à atual adquirente do imóvel, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)